Tribunal: TJMT
Processo: 1056507-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056507-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIONEI JULIO DE ALMEIDA - CPF: 570.296.281-87 (RECORRENTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
ÔNUS DO DEMANDADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ
-
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 162044642, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres),
ratificando a medida liminar concedida nos autos
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A
liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul;

2)

A ausência de ato ilícito - Exercício regular do direito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

Termo inicial da atualização da indenização;

6)

Excesso do valor da multa arbitrada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui junto ao reclamado um empréstimo consignado, com autorização para desconto das parcelas em sua folha de pagamento.

No entanto, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 7.450,78 (sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos)
.

O reclamado, em sede de contestação, alega a ausência de descontos na folha de pagamento do autor, culminando na inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

No caso,
o reclamado não comprovou nos autos as razões da ausência dos respectivos descontos, nem mesmo

logrou êxito em demonstrar a inexistência de margem consignável do autor, de forma a justificar a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- DANO MORAL IN RE IPSA - ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

-

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a inexistência de margem consignável do autor, de forma a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes
.

- Uma vez comprovada a ofensa, que se caracteriza pela inscrição indevida de um nome junto a registro de proteção ao crédito, presume-se o dano moral.

- Restando comprovada a irregularidade da inscrição, mais do que adequada se mostra a fixação de indenização pelo dano moral correspondente, a fim de cumprir as funções compensatória e punitiva; ao mesmo tempo, imprescindível que sejam levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.

- Não merece revisão o valor do quantum indenizatório estipulado pelo Magistrado primevo, se este se mostrar suficiente para compensar a parte lesada, levando em consideração a gravidade do dano sofrido pelo apelado, o valor do débito negativado, bem como a situação econômica de ambas as partes.

- A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito da parte autora, o que foi alcançado.

- Provimento negado a ambos os recursos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0529.17.002401-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 09/06/2020) (grifei)

Logo, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço e a negativação indevida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 02 (duas) anotações

existentes em nome do autor são
posteriores
à inscrição discutida nos autos
(04/09/2020 – id. 162044639)
,
conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARIONEI JULIO DE ALMEIDA

DATA NASCIMENTO: 18/10/1975

CPF: 570.296.281-87

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CEBRAC

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/01/2020

TIPO: AVALISTA

CONTRATO/FATURA: 47040

VALOR: 1.979,70

DATA INCLUSAO: 14/09/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.279.812.082-2

02/05/2023 18:32:14-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 02 de Maio de 2023

Carta No
HA0523002639

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
57029628187

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 57029628187:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3335015-000000 05/01/2015 21/01/2015 02/04/2015 14/11/2019 268,41

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/01/2019 26/02/2019 08/03/2019 28/02/2019 § 10.503,79

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/02/2019 27/03/2019 06/04/2019 01/04/2019 § 10.394,36

Empresa

ITAUCARD/BANCO ITAU SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000162808513 30/04/2019 12/06/2019 22/06/2019 26/04/2020 1.040,42

Empresa

ITAUCARD/BANCO ITAU SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000162808554 30/04/2019 04/07/2019 14/07/2019 26/04/2020 243,60

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/07/2019 27/08/2019 06/09/2019 01/10/2019 9.847,29

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/08/2019 03/10/2019 13/10/2019 07/10/2019 § 9.737,94

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/11/2019 03/02/2020 13/02/2020 01/04/2020 9.409,26

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/12/2019 27/04/2020 11/06/2020 24/07/2020 9.299,85

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/01/2020 27/07/2020 21/09/2020 25/08/2020 § 9.190,44

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

25-5735433/18 15/02/2020 26/08/2020 27/05/2026 27/08/2020 § 9.081,03

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000063122527 22/12/2020 05/01/2021 17/01/2021 15/01/2021 § 310,19

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000063122527 22/09/2021 02/10/2021 15/10/2021 23/10/2021 310,19

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000000050610026806 31/05/2022 20/06/2022 05/07/2022 9.870,84

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 02/05/2023 às 18:32:00

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório
.
(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 02 (duas) restrições em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como o valor do débito negativado (R$ 7.450,78)
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art.
405)
, enquanto que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

No tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

No caso, o Juiz
a quo
, na decisão prolatada no
id. 162044621
, determinou que o reclamado, no prazo de 10 (dez) dias, exclua a restrição em nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de
multa fixada
em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
(R$
2.000,00 - dois mil reais
)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023